Tribunal: TJDFT
Processo: 0734316-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734316-28.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: FLÁVIA BERNARDES TAMAIO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO FLÁVIA BERNARDES TAMAIO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta ter se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido da agravante para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado LUÍS GUSTAVO DELGADO BARROS, inscrito na OAB/DF sob o no 52.387. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020